Tribunal: TJMT
Processo: 1024978-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024978-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), AGOSTINHO DE BONA - CPF: 342.340.049-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LEONIR GIACHINI - CPF: 933.269.201-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MADEIREIRA MELO LTDA - CNPJ: 06.221.415/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVALDINO MELO - CPF: 602.917.709-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil

E Tributário. Agravo De Instrumento. Execução Fiscal. Exceção De Pré-Executividade. Ilegitimidade Passiva. Exclusão De Sócios. Honorários Advocatícios. Fixação Por Equidade. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da execução fiscal n. 0000946-09.2016.8.11.0105, que rejeitou embargos de declaração e manteve o indeferimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. A parte recorrente alegou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20157756, por ausência de notificação pessoal no processo administrativo de constituição do crédito, e apontou fato superveniente consistente no reconhecimento administrativo de sua ilegitimidade passiva, com a consequente exclusão de seu nome da CDA. Pleiteou, ainda, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer o direito do agravante à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, ante a ausência de notificação administrativa e o reconhecimento posterior da exclusão pela própria Fazenda Pública; (iii) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do agravante, e, em caso afirmativo, qual o critério de fixação aplicável.

III.
Razões de decidir

3
. O direito à gratuidade da justiça pode ser reconhecido com base na presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, desde que ausentes elementos que demonstrem capacidade financeira incompatível, como verificado no caso concreto, em que o agravante sobrevive exclusivamente de pensão por morte

4. A inclusão de corresponsável em CDA exige prévia notificação no processo administrativo, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa, o que afasta a presunção de legitimidade do título executivo.

5. A ilegitimidade passiva do agravante restou demonstrada não apenas pela ausência de notificação administrativa, mas também pelo reconhecimento expresso do Estado de Mato Grosso, que retificou a CDA e excluiu o recorrente do polo passivo.

6. A exclusão de sócios do polo passivo da Execução, fundada exclusivamente na ilegitimidade confirmada judicialmente, sem contestação ao crédito tributário, configura hipótese em que o proveito econômico é inestimável, o que autoriza o arbitramento dos honorários por equidade, consoante art. 85, § 8o, do CPC.

7. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.880.560/RN (Embargos de Divergência), firmou o entendimento de que, nessa hipótese específica, não se aplica o critério percentual do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, por ausência de proveito econômico mensurável.

8. A conduta da Fazenda Pública, ao excluir espontaneamente os sócios por meio da apresentação de nova Certidão de Dívida Ativa, confirma a ausência de oposição à medida e evidencia que não houve ganho patrimonial direto, o que justifica a fixação equitativa dos honorários.

9. A jurisprudência do TJMT segue a orientação firmada pelo STJ, ao reconhecer que o arbitramento dos honorários por equidade é o meio adequado para remunerar, de forma proporcional, a atuação do advogado em demandas de baixa complexidade e sem proveito econômico direto.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:
1) A retificação da CDA pela própria Fazenda, com exclusão do nome do agravante, constitui fato superveniente que confirma a ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 2) A fixação de honorários advocatícios por equidade é cabível quando a Exceção de Pré-Executividade visa unicamente à exclusão de sócio do polo passivo da Execução Fiscal, sem impugnação ao crédito tributário, diante da inexistência de proveito econômico mensurável. 3) A exclusão de corresponsável por ilegitimidade passiva não implica vantagem patrimonial imediata, o que autoriza o arbitramento equitativo da verba honorária, como dispõe o art. 85, § 8o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 121, I; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 8o, e 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.672/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.07.2017; STJ, Tema Repetitivo 961 (REsp 1.358.837/SP); STJ, AgInt no REsp 2.065.651/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 14.08.2023; TJMT, N.U 1021087-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 08.09.2025; TJMT, N.U 1031968-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 20.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos da execução fiscal n. 0000946-09.2016.8.11.0105, que rejeitou os embargos de declaração e manteve o indeferimento da exceção de pré-executividade (Id 302446875).

O agravante alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20157756, ao argumento de que não houve notificação pessoal durante o processo administrativo de constituição do crédito tributário.

Aponta que, mesmo com a juntada dos documentos que comprovariam tal ausência, os embargos foram rejeitados por suposta inexistência de omissão.

Sustenta, ainda, fato superveniente consubstanciado no reconhecimento da ilegitimidade do agravante pelo próprio Estado de Mato Grosso, com a consequente retificação da CDA e exclusão do seu nome do polo passivo.

Requer, assim, o reconhecimento da nulidade da CDA ou a perda superveniente do objeto, além da fixação de honorários advocatícios em seu favor (Id 302446875).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso reconhece a ilegitimidade passiva do agravante, não se opondo ao acolhimento do recurso quanto a esse ponto.

Contudo, requer que eventual fixação de honorários advocatícios se dê por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, e que sejam reduzidos à metade, com base no art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal (Id 312679368).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id 302818864).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminares – Justiça gratuita e Ilegitimidade passiva.

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

I – Da justiça gratuita:

Em relação ao pedido de justiça gratuita, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3o, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência por pessoa natural. Essa presunção somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

No caso, a documentação acostada aos autos demonstra que o agravante sobrevive exclusivamente da pensão por morte recebida, valor que, além de modesto, é comprometido por despesas ordinárias indispensáveis à sua subsistência. Não há comprovação de exercício de atividade laboral, tampouco outras fontes de renda que indiquem disponibilidade financeira para suportar custas processuais.

A aferição da capacidade econômica deve recair sobre a renda líquida efetivamente disponível para manutenção do sustento, e não sobre eventuais rendimentos brutos. A dependência exclusiva de benefício previdenciário revela, por si só, limitação financeira apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça

Assim, diante da ausência de indícios de capacidade econômica diversa e considerando a prova documental apresentada, acolho a preliminar e reconheço o direito do agravante à gratuidade da justiça.

II- Da ilegitimidade passiva:

O agravante alega que não poderia figurar no polo passivo da execução fiscal, pois não foi regularmente notificada no processo administrativo que deu origem à CDA n. 20157756, o que compromete a validade do título e viola o contraditório e a ampla defesa. Sustenta, ainda, que houve fato superveniente, consistente na retificação da CDA pelo próprio Estado de Mato Grosso, que a excluiu do polo passivo, reconhecendo sua ilegitimidade.

Com razão.

A controvérsia central, portanto, consiste em saber se, diante da ausência de notificação administrativa e da exclusão promovida pelo próprio Estado, subsiste a legitimidade do agravante para compor o polo passivo da execução fiscal.

Do exame dos autos, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada com base na CDA n. 20157756, incluindo o agravante como corresponsável pelo débito. Contudo, a defesa demonstrou que não houve sua notificação pessoal no processo administrativo de constituição do crédito, o que compromete a higidez da CDA e caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88).

Nesse sentido:

“3. "O sujeito passivo, acusado ou interessado" (art. 203 do CTN) deve ter sempre a seu alcance o processo administrativo correspondente à inscrição em dívida ativa, conforme disposição do art. 41 da Lei n. 6.830/1980, o que lhe oportuniza o desenvolvimento do contraditório e a aferição da regularidade do cumprimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida Ativa.” (REsp 1.604.672/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.7.2017).

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORRESPONSÁVEL. ILEGALIDADE QUE PODE SER VERIFICADA DE PLANO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA NO PROCESSO DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. (...)

III. Razões de decidir:

3. A inclusão de corresponsável na certidão de dívida ativa exige notificação prévia para assegurar contraditório e ampla defesa, sob pena de afastamento da presunção de legitimidade da CDA, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. O arbitramento de honorários advocatícios por equidade é cabível quando o proveito econômico obtido é inestimável, especialmente em exceções de pré-executividade que visam apenas à exclusão do polo passivo sem impugnar o crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A ilegitimidade passiva do corresponsável pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade quando comprovada por documentação de plano. 2. Na ausência de notificação do corresponsável na esfera administrativa, não subsiste a presunção de legitimidade da CDA para incluí-lo no polo passivo da execução fiscal. 3. Honorários advocatícios podem ser fixados por equidade nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando o proveito econômico é inestimável.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 121, I e CPC, art. 85, §8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.880.560/RN e AgInt no REsp n. 1.844.823/SP.

(N.U 1031968-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.12.2024)”

Além disso, um fato superveniente reforça essa conclusão: o próprio Estado de Mato Grosso, em manifestação constante dos Ids 199328300 e 312679368, retificou a CDA e excluiu o agravante do polo passivo, reconhecendo administrativamente a sua ilegitimidade.

Diante disso, acolho a preliminar e reconheço a ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo da execução fiscal.

Mérito

Passo à análise da questão relativa aos honorários sucumbenciais.

Sobre o assunto, sabe-se que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência, à luz do art. 85 do CPC. Portanto, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

No caso dos autos, observo que a exclusão do agravante foi reconhecida pela exequente após a apresentação da exceção de pré-executividade, tendo o próprio Estado reconhecido sua ilegitimidade na CDA. Tal circunstância evidencia que foi necessária a atuação da defesa para provocar o reconhecimento da ausência de responsabilidade tributária, o que atrai, de forma clara, o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em consonância com o princípio da causalidade. Neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1265 STJ. RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

(...)
A Fazenda Pública deve arcar com honorários advocatícios quando a exclusão de sócio do polo passivo ocorre após a oposição da Exceção de Pré-Executividade. (...)”.

(N.U 1021087-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.9.2025). (Destaquei).

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, exatamente o que ocorre no caso dos autos.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a seguinte tese, de observância obrigatória pelos Tribunais:

“Tema Repetitivo n. 961
: Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”.

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça, outrossim, que esses honorários, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no Tema n. 1.076. Senão, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, o valor da causa deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "valor da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. O § 8o do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário,
porquanto não há como estimar proveito econômico algum. Precedentes
.

4. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no REsp 2065651/TO 2023/0120491-0, Rel. Ministro Gurgel de Faria, j. 14.8.2023, T1). (Destaquei).

Acresça-se que a atuação do advogado não estabelece, por si só, uma relação de causa e efeito com o benefício econômico obtido pela parte executada. Um entendimento contrário apenas incentivaria as Fazendas Públicas a prolongarem litígios mesmo em situações nas quais, antecipadamente, percebem que a dívida tributária é insustentável.

Por fim, para a definição dos honorários, é necessário observar critérios objetivos previstos no art. 85, §2o, do CPC, tais como: (i) o zelo do profissional, (ii) o local da prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa e (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido para sua execução.

Com base nos critérios mencionados, especialmente a natureza e a relevância da causa, bem como o valor que a execução fiscal, que, no momento do ajuizamento, perfazia a quantia de R$ 134.300,77, considera-se justa e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, §8o c/c artigo 90, §4o, ambos do CPC.

Esse montante é adequado, levando em conta o trabalho realizado, o tempo de duração do processo e a importância do serviço prestado, em alinhamento com os entendimentos recentes deste Tribunal em casos análogos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2o, 3o, I e §8o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.659.645/RS, Segunda Turma; STJ, AgInt no REsp: 2065651/TO, Primeira Turma”.
(N.U 1013944-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.10.2024). (Destaquei).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida, acolhendo o pedido de gratuidade da justiça, reconhecendo a ilegitimidade passiva do agravante e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.

No ponto relativo aos honorários, acolho a tese do agravado quanto à forma de fixação e à redução pela metade, razão pela qual arbitro-os, por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), já com a redução pela metade, nos termos do art. 85, § 8o, c/c art. 90, § 4o, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025